Tribunal: STF
Processo: Rcl 40077
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Joca Transportes Ltda - EPP, contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo do 0012214-61.2016.5.15.0085.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado teria descumprido a orientação firmada por esta Corte na ADPF 381-MC/DF, na qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Assevera que “o contrato estava atrelado à regra do artigo 62, inciso I, da CLT, razão porque está desobrigada de manter controle da atividade externa e não possuir meios de mensurar o grau desse labor. Nas normas coletivas de trabalho da sua categoria profissional (documentos anexos), há previsão (CCT – 2009/2010 cláusula 41ª, CCT – 2010/2011 cláusula 36ª, CCT – 2011/2012 cláusula 37ª, CCT – 2012/2013 cláusula 36ª e CCT – 2013/2014 cláusula 42ª)no sentido de que o motorista externo, cujo contrato estiver adstrito à exceção do artigo 62,I, da CLT, são indevidas horas extras e reflexos.” (eDOC 1, p. 2)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da ADPF 381-MC/DF por esta Corte Suprema. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Além disso, a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma. 
    No caso, a parte reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ADPF 381-MC/DF, na qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas. Eis o teor dessa determinação:
    “Conforme consignei na decisão de 19.12.2016 (eDOC 85), a presente arguição de descumprimento de preceito fundamental tem fundamento na negativa de validade de acordo ou de convenção coletiva, nos termos do art. 7º, XXVI, da Constituição Federal, por reiteradas decisões da Justiça do Trabalho. 
    Diante de ofensa a preceito fundamental de excepcional relevância – isto é, a supremacia das convenções e dos acordos coletivos (art. 7º, inciso XXVI, CF) –, reconsiderei a decisão que não conhecia da presente arguição (eDOC 79) e determinei a aplicação do art. 12 da Lei 9.868/1999, de modo a permitir que esta Corte aprecie a matéria pela via do controle concentrado. 
    Com efeito, tenho afirmado que a autonomia coletiva da vontade e da autocomposição dos conflitos trabalhistas é tema importante, que não pode ser banalizado. 
    Inclusive, no âmbito do controle difuso de constitucionalidade, diante da existência dos temas 357 e 762 – que consideravam a matéria infraconstitucional – e do tema 152 – que julgou constitucional norma coletiva que dispunha sobre PDV –, propus a revisão dos temas em questão e o reconhecimento da repercussão geral da matéria em debate no ARE 1.121.633. Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, mas, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046). 
    Como consta da petição em análise, atendendo ao pedido da Confederação Nacional da Indústria – CNI, admitida como amicus curiae no ARE 1.121.633, determinei a suspensão nacional dos processos que discutam a validade de normas coletivas de trabalho que limitam ou restringem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, em razão do justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas. 
    De fato, entendo que a matéria em debate nesta ADPF e no tema 1.046 da sistemática da repercussão geral é a mesma, qual seja, a constitucionalidade de normas coletivas de trabalho que restringem ou limitam direitos trabalhistas. Por essa razão, solicitei o julgamento conjunto dos processos referidos, agendado para 6 de maio de 2020. 
    Logo, a decisão de suspensão nacional dos processos, proferida no âmbito do tema 1.046 da sistemática da repercussão geral, atende, de certa forma, o pleito cautelar formulado na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez que todos os processos que discutem a validade de norma coletiva, independentemente do direito trabalhista restringido ou limitado, desde que não seja constitucionalmente estabelecido, deverão ficar sobrestados até o julgamento do mérito da repercussão geral. 
    Dessa forma, acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte, para determinar à Justiça do Trabalho que suspenda todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas.” (DJe 31.1.2020)
    Conforme consta do trecho transcrito, tal determinação decorre do fato que, em 3.5.2019, o STF, nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada - validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente - e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico. 
    Pois bem.
    Na hipótese dos autos, requerida a suspensão do trâmite processual, o Tribunal reclamado assim se manifestou:
    “Visto. 
    A reclamada ‘Joca Transportes Ltda.’ requer o sobrestamento do processo em face da determinação, pelo Ministro Gilmar Mendes, de suspensão dos processos que versam sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos, inclusive os que versam sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas, matéria debatida na ADPF nº 381/DF, considerada correlata ao Tema 1.046 (Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). 
    Não obstante se discuta no apelo a obrigatoriedade do efetivo controle de jornada do motorista carreteiro pelo empregador, mesmo nas hipóteses enquadradas na previsão do inciso I do art. 62 da CLT, o v. acórdão não adota tese explícita quanto a validade ou não de norma coletiva, portanto, o caso sub judice não se amolda ao discutido no Tema 1.046. 
    Por consequência, indefiro o pedido.” (eDOC 21, p. 88)
    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão proferido TRT da 3ª região:
    “A relação de emprego do reclamante, na função de motorista carreteiro, vigeu no período de 02/08/2004 a 03/01/2015 (fl. 14). 
    Alega o reclamante que trabalhava uma média de 34 horas extras semanais, ou 5,66 horas extras diárias, sem que houvesse o pagamento de qualquer hora extra pelas reclamadas. 
    A 1ª reclamada, por seu turno, defende-se, alegando que o reclamante realizava jornada externa, sem controle de jornada, e que, portanto, estava adstrito à regra do art. 62 da CLT. 
    A sentença condenou as reclamadas ao pagamento das horas extras, admitindo como verdadeira a jornada da inicial, a partir da vigência da Lei n. 12.619/2012. 
    Ora, costuma-se dizer que certos empregados não estão sujeitos a limite de jornada de trabalho porque exercem trabalho externo. No entanto, pensado o direito na perspectiva social, sobressai o direito da sociedade de que esses trabalhadores tenham sua jornada de trabalho limitada, sendo esta uma obrigação primária que se impõe ao empregador, por ser este quem exige ou permite a execução de serviços por parte de seu empregado. 
    Baseado na ideia equivocada de que estes trabalhadores não estão sujeitos a limite de jornada, para receberem uma remuneração maior, acabam trabalhando dias inteiros, deteriorando sua qualidade de vida.
    Em relação aos motoristas, como no caso, a prestação habitual de jornadas excessivas ainda coloca em risco a vida de todas as pessoas que transitam pelas estradas. 
    Para correção dessa situação, de interesse público, há de se pensar no direito que todos os cidadãos têm de que esses empregados trabalhem menos. Neste sentido, o passo jurídico a ser dado é o de excluí-los da excepcionalidade prevista no inciso I do art. 62 (que é, de todo modo, inconstitucional, mas isso não vem ao caso), atribuindo ao empregador a obrigação de possuir controles efetivos das suas jornadas de trabalho, atribuindo-lhe, ainda, o encargo de juntar tais controles em juízo, quando a questão for debatida judicialmente, sob pena de se considerar verdadeira a versão declinada pelo reclamante. 
    Este controle, ademais, é sempre possível, bastando lembrar das benesses da revolução tecnológica. 
    Sob o prisma do direito ao não-trabalho deve-se reconhecer que é uma obrigação do empregador controlar a jornada de trabalho praticada por seus empregados. Não basta, portanto, ao empregador de um empregado que exerça trabalho externo aduzir que não sabe quantas horas o empregado trabalhou em seu benefício, já que existe o interesse público de que o empregador limite, efetivamente, a jornada de trabalho. 
    Nessa esteira, havendo a efetiva possibilidade de controle de jornada, deveria a reclamada tê-lo implantado desde a admissão do reclamante. 
    Com a publicação da Lei nº 12.619/12, inclusive, passou a ser obrigatório o efetivo controle de jornada dos motoristas pelo empregador, mesmo nas hipóteses anteriormente enquadradas na previsão do inciso I do art. 62 da CLT, sendo que tal obrigação foi mantida na Lei nº 13.103/15. 
    Nesse contexto, e considerando que a 1ª reclamada confessou que ‘não havia nenhum tipo de contato com o reclamante durante a jornada; que mesmo após 2012 ou 2015 com as alterações na Legislação dos motoristas, não foi instituído nenhum tipo de controle da jornada do reclamante;’ (fl. 406), a condenação deveria abranger todo o período trabalhado pelo reclamante, não atingido pela prescrição (fl. 416).” (eDOC 19, p. 101-102)
    Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal reclamado viola a determinação proferida nos autos do ADPF 381-MC/DF, ao indeferir o sobrestamento do feito, porquanto a matéria discutida abrange a validade de norma coletiva que versa sobre a aplicação do art. 62, I, da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de cargas.
     Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão, do Processo 0012214-61.2016.5.15.0085 até a decisão final da presente reclamação. 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC) 
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC). 
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC) 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente